Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710200-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observa-se que a agravante JAQUELINA LEITE DA SILVA interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 01/04/2022 (autos no 0710200-87.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0708280-92.2020.8.07.0018. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007